Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, EDSON SOARES DE SOUSA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Ante as certidões de ID 58946767 e de ID 58946340, intime-se o exequente GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO para requerer o que entender de direito. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora